Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708609-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO FERNANDO DANTAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, o Núcleo de Práticas Jurídicas - Uniceub para apresentar razões de apelação. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES